Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS CAUSADOS PELA RESERVA DE HONORÁRIOS NA AÇÃO TRABALHISTA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, as questões trazidas nas razões recursais foram previamente aventadas na contestação, logo, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. Os honorários constituem direito do advogado resultante do exercício da sua atividade profissional, sendo assim, são devidos durante o tempo em que atuou no processo.
3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, não podendo ser excluídos, como pretende o recorrente. 3.1. No caso, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, por haver relação contratual entre as partes, e correção monetária a partir da última atualização do débito.
4. Não se aplica o artigo 940 do Código Civil, pois não foi comprovada a má-fé do recorrente e pelo fato de a parcela cobrada de forma indevida ter sido reconhecido na sentença. O pedido de reserva de honorários na demanda trabalhista foi a forma de dar cumprimento ao contrato firmado pelas partes, dado o falecimento do advogado no curso do processo.
5. Quanto aos honorários, houve a correta observância do estabelecido no artigo 85, 2o, do CPC, inclusive, quanto à distribuição das verbas sucumbenciais decorrentes da procedência do pedido de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais.
5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.